Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001207-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA FRANCISCA DE AGUIAR - CPF: 346.690.861-20 (RECORRENTE), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – CANCELAMENTO DO ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONTUMÁCIA DA PARTE AUTORA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171523215, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega que não compareceu à audiência conciliatória, ante ao cancelamento do referido ato processual, conforme decisão judicial que declinou da competência para o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

N
o
id. 171520203, consta a decisão judicial, determinando a remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
cancelando eventual audiência de conciliação já designada via sistema
.

Inobstante a isso, em
27/03/2023
, foi procedida a abertura da audiência conciliatória (id. 171523210), oportunidade em que não houve o comparecimento da reclamante.

No id. 171523215 (em
19/05/2023
), o magistrado singular
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28/FONAJE.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No entanto,
tendo em vista o cancelamento do ato processual, consoante se infere da decisão judicial que determinou a remessa dos autos ao 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, não há se falar em contumácia da parte autora, de modo que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova audiência de conciliação
.

Por estas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para anular a sentença atacada, determinando que o processo retorne à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização de audiência conciliatória.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023